Tribunal: STF
Processo: RE 612769
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÕES NA CARREIRA. DECRETO 30.476/1981. 1. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. AS RAZÕES DO APELO EXTREMO NÃO SE VOLTAM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO ARESTO RECORRIDO. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário, conforme a Súmula 280/STF. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura o alegado cerceamento de defesa. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




3. É de se aplicar a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 




Agravo regimental desprovido.